Tribunal: TCU
Processo: 035.640/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11847/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação para fins de registro do ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do falecimento da interessada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.640/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Lindaura Bernardes de Lima (CPF XXX.822.528-XX). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.